Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740080-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISNARD DAMASCENO BORGES DECISÃO 1. A ré agrava (id 41649755) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702002-92.2021.8.07.0001 – id 138860651) que homologou os cálculos periciais e declarou liquidado o julgado (R$ 93.574,47), valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros mensais moratórios de 1% a.m., a contar da planilha apresentada pelo perito. Alega que o expert atualizou erroneamente o saldo devedor entre 03/1996 e 08/1999, corrigindo-o em periodicidade anual, quando deveria ser mensal (art. 16, do Regulamento da Carteira Imobiliária). Acrescenta que ele interpretou indevidamente a amortização extraordinária do saldo devedor em 31/05/06, a ensejar devolução de valor (R$ 86.606,05) que não foi pago pelo agravado. Sustenta que haverá enriquecimento sem causa (CCB 884), se mantida a decisão agravada. Requer a suspensão do feito principal. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Na decisão de ID. 89295480, restou assentado que ‘o objeto da perícia será apurar o valor decorrente da determinação de revisão do contrato de financiamento habitacional (sentença e acórdão - ID nos 81903357 e 81903358), computando eventual saldo favorável da autora (valores pagos em excesso) para a devida restituição pelo Fundo de Pensão, nos termos da sentença e acórdãos proferidos’. Destaco as partes dispositivas I) da Sentença de ID. 81903357 (págs. 13 e 14): ‘Com relação à ré PREVI, resolvo o mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) DECLARAR nulas as cláusulas que autorizam a capitalização mensal de juros e para determinar que a amortização mensal do pagamento das prestações seja feita antes da correção do saldo devedor (Sistema de Amortização Constante – SAC). b) CONDENAR a PREVI, ainda, na obrigação de refazer os cálculos do financiamento e restituir os valores cobrados em excesso sobre cada prestação, amortização ou liquidação antecipada. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em face da sucumbência, as custas processuais serão divididas proporcionalmente entre a parte autora e a ré PREVI. Compensam-se os honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores e da ré PREVI, na forma do art. 21 do CPC. Por outro lado, a parte autora arcará com os honorários advocatícios dos patronos do réu, BANCO DO BRASIL S/A, fixados em R$ 1.000, (um mil reais), na forma do art. 20: par. 4o do CPC’. (Grifos mantidos). II) do Acórdão de ID. 81903358 (pág. 10): ‘Posto isto, nego provimento ao agravo retido. Provejo parcialmente os apelos: da PREVI para julgar improcedente o pedido referente à amortização do saldo devedor antes do reajuste; dos autores para afastar a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET). Admito a compensação do saldo devedor com as prestações pagas a mais. Em face da sucumbência recíproca, custas e honorários pro rata’. (Grifos mantidos). Com a realização dos trabalhos periciais, o expert asseverou conclusão nos seguintes termos: ‘A diferença apurada a favor da parte autora após o recalculo do saldo devedor na data de 05/2006 resulta em R$ 14.192,82. O valor atualizado para a data do laudo pericial, com aplicação de juros de 1% a.m. é da ordem de R$ 93.574,47 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)’. (ID. 130187045 – pág. 20.). (...). Já a parte requerida impugna o laudo, sob o fundamento de que o perito erroneamente atualizou o saldo devedor de forma anual entre 03/1996 e 08/1999 e que interpretou erroneamente a amortização extraordinária do saldo devedor em 31/05/2006 ‘AMORTIZAÇÃO DESC LIQUIDAÇÃO’, promovendo devolução de valor nunca desembolsado pelo autor. Reputo que os esclarecimentos do perito (ID. 135544491) foram satisfatórios, na medida em que responderam especificamente a cada impugnação das partes, demonstrando de forma técnica a incorreção de suas posições. (sic). Assim, considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Conforme art. 473, incs. I a IV do CPC, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, o que foi verificado, razão pela qual HOMOLOGO sem ressalvas o laudo pericial de ID. 130187045 e esclarecimentos de ID. 135544491. (...). “ No tocante aos questionamentos da recorrente – objeto do presente agravo –, afirmou o perito (id 135544491, autos principais): (...). 2.1. Asseguro que as correções do saldo devedor do processo habitacional consagrado entre as partes contavam com reajustes anuais conforme demonstrado no recorte da planilha juntada no ID 86422485 abaixo, vejamos: (...). 2.2. Assim, conforme destacado acima, o labor pericial seguiu a sistemática dos documentos juntados aos autos em que a correção do saldo devedor se processa anualmente. Sendo assim, não carece prosperar a insurgência da parte ré. (...). 3. Este perito enfatiza que os cálculos perícias seguiram com extremo rigor os comandos judiciais. Acrescento que inexiste decisões exaradas para o processo em tela em que sejam consideradas como não desembolsos, descontos concedidos pela parte ré. 3.1. Assim, não merece guarida a insubordinação da parte ré quanto aos achados periciais. (...). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 09/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator